Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007099-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), GABRIEL VIANA MOREIRA - CPF: 704.557.961-65 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES -

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - LIBERDADE DO PACIENTE - RISCO A SOCIEDADE NÃO DEMONSTRADO -
LOCALIZAÇÃO DA DROGA - RONDA POLICIAL DE ROTINA - INEXISTÊNCIA DE REGISTROS ACERCA DA HABITUALIDADE OU APREENSÃO DE APETRECHOS - BONS ANTECEDENTES -

PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA -
MEDIDAS CAUTELARES - SUFICIÊNCIA - JULGADOS DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“ No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente. Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 68,76g maconha e 4,97g de cocaína), não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade além dos elementos característicos do crime imputado. Ademais, que o paciente é absolutamente primário, conforme consta dos autos, e se encontra segregado há mais de dois meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC 690.810/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021)

“No caso, a decretação da prisão preventiva está fundada em motivação inválida, pois não foram declinados dados categóricos que justificassem a necessidade da custódia - a qual está amparada, na verdade, na gravidade abstrata do delito e em elemento ínsito ao tipo penal. Em outras palavras, a fundamentação da prisão preventiva não consubstancia justificativa concreta e adequada sobre em que medida a liberdade do Agente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente.”
(STJ, AgRg no HC 682.400/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz – 24.8.2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007099-55.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE

PACIENTE(S):

GABRIEL VIANA MOREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL VIANA MOREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de incidente processual (NU 1000400-13.2022.8.11.0044), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 124795187), com documentos (ID 124795188/ID 124795190).

O pedido liminar foi deferido em parte pelo Des. Orlando de Almeida Perri (ID 125257692).

O Juízo singular prestou informações

(ID 125596681).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Tráfico de drogas - Busca-se a restituição do status libertatis ao paciente e, subsidiariamente, a substituição do cárcere por medidas alternativas à prisão - Liminar deferida - Decreto constritivo cautelar carente de fundamentação idônea - Juízo a quo em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da necessidade da constrição cautelar, não tendo a autoridade timbrada de coatora, em verdade, sequer mencionado qualquer elemento extraído do feito correlato a evidenciar que a conduta perpetrada pelo insurgente refoge ao tipo comum, a exemplo do modus operandi da conduta e natureza nociva da substância ilícita confiscada (cocaína), inexistindo no pronunciamento judicial atacado, por conseguinte, razões que levem a crer que o suplicante, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Ademais, como bem pontuado pelo ilustre Desembargador Relator em substituição legal: ‘No caso, o paciente responde a um Termo Circunstanciado por propagação de doença, pois estava sem máscara [em via pública] durante o período de pandemia do conoravírus (Pje NU 100169097.2021.811.0044), o qual não evidencia risco concreto de reiteração delitiva em tráfico de drogas.’ (ID. 125257692) - In casu, afigura-se pertinente a substituição da custódia por outras cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319 do CPP), por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo, diante da natureza deletéria das drogas apreendidas – Pela concessão parcial da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para substituir a constrição cautelar imposta a Gabriel Moreira Viana, pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-a acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 125883156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 125257692), foi concedida liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos:

“
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública sem apontar
o risco que a liberdade do paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.

Apesar de invocar a gravidade do delito, a autoridade coatora não explicou em que consiste o diferencial da conduta imputada a ele.

No caso, o paciente responde a um Termo Circunstanciado por propagação de doença, pois estava sem máscara [em via pública] durante o período de pandemia do conoravírus (Pje NU
100169097.2021.811.0044), o qual não evidencia risco concreto de reiteração delitiva em tráfico de drogas.

Outrossim, inexiste registro acerca da instauração de inquérito policial acerca dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência indicado na decisão constritiva [
2021.280335], que supostamente retrataria

‘
ocorrência de situação idêntica’.

Ademais, a localização da droga - 1 (uma) porção de maconha e 10 (dez) porções de cocaína sem indicação do peso (ID 124795190) - decorreu de ronda policial de rotina; inexistem registros acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; o paciente é primário, possui bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
- Sistema Primus), tem 21 (vinte e um) anos de idade,

endereço certo no distrito da culpa (ID 124795190) e exerce ocupação lícita, na empresa na “Empreiteira Alves Silveira” (ID 124795188), de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.

Atente-se que os efeitos que a disseminação de substâncias ilícitas ocasiona na sociedade não justifica o recolhimento cautelar. [...]

No contexto, a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para resguardar a coletividade e a finalidade do processo.”
(
Orlando de Almeida Perri, Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - ID 125257692)

Para o caso, aplicou-se os seguintes julgados do c. STJ:

“No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente. Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 68,76g maconha e 4,97g de cocaína), não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade além dos elementos característicos do crime imputado. Ademais, que o paciente é absolutamente primário, conforme consta dos autos, e se encontra segregado há mais de dois meses. Constrangimento ilegal evidenciado.”
(AgRg no HC 690.810/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021)

“No caso, a decretação da prisão preventiva está fundada em motivação inválida, pois não foram declinados dados categóricos que justificassem a necessidade da custódia - a qual está amparada, na verdade, na gravidade abstrata do delito e em elemento ínsito ao tipo penal. Em outras palavras, a fundamentação da prisão preventiva não consubstancia justificativa concreta e adequada sobre em que medida a liberdade do Agente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente.”
(STJ, AgRg no HC 682.400/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – 24.8.2021)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para outorgar liberdade provisória vinculada às seguintes medidas cautelares:
“
a) comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; b) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações; d) não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo; e) não se envolver em outro fato ilícito; f) não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas
”
(CPP, art. 319, I, II e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022